Tribunal: TJDFT
Processo: 0714861-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714861-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA ALVES DE SOUZA IMPETRADO: GERENTE DA DIRETORIA DE CADASTRO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por KATIA ALVES DE SOUZA contra ato imputado ao SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX, consistente na inaptidão como conclusão da Avaliação Biopsicossocial a que foi submetida no Concurso Público 02/2022 - SEEDF – no qual concorre ao cargo de professora. Em síntese, alega que é portadora de visão monocular H54-4, Distrofia da Cornea H18-4, portanto, portadora de deficiência. Assevera que “A acuidade visual do OD e OE sem correção ótica é em ambos os olhos de 20/400, e com a utilização de correção ótica, consistente no uso de lente de contato rígida o OD permanece com acuidade visual de 20/400 e o OE passa a ter acuidade visual de 20/20, isso significa que a Requerente possui visão monocular, pois ainda que com correção ótica (uso de lente de contato rígida) ainda permanece sem a visão do olho direito.” Afirma possuir laudos médicos e laudo de junta médica oficial que comprovariam a deficiência. Informa que interpôs recurso administrativo no prazo previsto no edital do concurso, mas fora indeferido. Em seguida, a impetrante destaca o direito líquido e certo vindicado, a fim de ser classificada na relação dos candidatos portadores de deficiência, porquanto sua deficiência se enquadra na hipótese prevista no art. 5o, inciso III, alínea “a”, da Lei Distrital n. 4.317/2009, que institui a política distrital para integração da pessoa com deficiência. A impetrante pugna pela “concessão da antecipação de tutela pleiteada, para que seja determinada a imediata concedida liminar para que seja reconhecida como pessoa com deficiência, bem como para retornar à classificação das vagas destinadas a tais pessoas, deferido o seu direito que permanecer à concorrer às vagas destinadas a candidatos com deficiência.” É a síntese do necessário. Decido. Tratando-se de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, “fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida”, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. Fazendo um juízo de prelibação sumária, do exame primeiro dos argumentos vertidos pela impetrante, constata-se a presença dos pressupostos para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em tese, mostra-se relevante a fundamentação da impetrante, uma vez que as alegações vertidas se encontram amparadas por prova pré-constituída no sentido de que tem visão monocular, atestada por junta médica oficial (ID 45937571). O art. 5o, inciso III, alínea “a”, da Lei Distrital no4.317/2009, dispõe: "Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016): III – deficiência visual: a) visão monocular;" Acrescento, ainda, a Lei Federal no 14.126, de 22 de março de 2021, que assim dispõe: "Art. 1o Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. Parágrafo único. O previsto no § 2o do art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), aplica-se à visão monocular, conforme o disposto no caput deste artigo." Some-se também o Enunciado da Súmula no 377, do col. STJ, que: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.”. In casu, há risco de ineficácia da medida ora vindicada, ante a possibilidade de a impetrante ser preterida à convocação para nomeação dentre os candidatos portadores de deficiência, de modo que, nesta prelibação sumária, necessário, desde logo, a reserva de vagas, o que faço, inclusive, ao interesse da própria administração pública, dos trabalhos da banca examinadora, e também dos demais candidatos do concurso público. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar a reserva de vaga à impetrante, dentre os candidatos portadores de deficiência, até o julgamento do mérito presente writ. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que cumpram a presente decisão e para que prestem as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Notifique-se o i. Procurador-Geral do Distrito Federal, encaminhando-lhe cópia da inicial e da presente decisão, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator